Tribunal: TJPA
Processo: 0024350-22.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024350-22.2018.8.14.0401

APELANTE: SILVIO MARQUES AMARAL, YURI WENDEL SOUZA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS DO RECORRENTE SILVIO AMARAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. PLEITOS DO RECORRENTE YURI SILVA. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE.
DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO PARA O APELANTE SILVIO MARQUES AMARAL E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O APELANTE YURI WENDEL SOUZA E SILVA COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DECISÃO UNÂNIME

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas por
SILVIO MARQUES AMARAL E YURI WENDEL SOUZA E SILVA
, contra sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, e o segundo apelante, à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, ambos em regime fechado, por infringirem o artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06 e o artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal. A defesa do recorrente SILVIO MARQUES AMARAL

pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, com a consequente mudança de regime e diminuição da pena de multa. Já a defesa do recorrente YURI WENDEL SOUZA E SILVA pugnou pela reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal e aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa, bem como a concessão de assistência judiciária gratuita. Pugna ainda pela redução do prazo prescricional para o crime de furto com base no artigo 115 do Código Penal Brasileiro, com o reconhecimento da prescrição.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: PLEITOS DO RECORRENTE SILVIO AMARAL (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente e analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (ii) aplicar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, PLEITOS DO RECORRENTE YURI SILVA (iii) Considerar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal

e verificar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. (iiv) Analisar a ocorrência da prescrição para o crime de furto qualificado, e (v) examinar a concessão de justiça gratuita e a isenção ou redução da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente, por meio do Boletim de Ocorrência de ID 45124585, pelo Termo de Exibição e Apreensão de ID 45124585, pelo Termo de Entrega ID 45124585, laudo toxicológico definitivo acostado aos autos de ID n° 11351192, que concluiu se tratar de 218g (duzentos e dezoito gramas) de droga do tipo maconha, além dos depoimentos em juízo das testemunhas.

4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão,
bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo que corroboraram a confissão do acusado perante a autoridade policial de que a droga se destinava à mercancia
e aliado a natureza da droga apreendida, Cocaína,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio.

5. Pleito de redução de pena na terceira fase para o apelante Yuri Silva, em razão da Inaplicabilidade da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular,
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante do recorrente,
aliado a quantidade da droga apreendida,
caracterizando que a droga apreendida seria para fins de comercialização
, assim como pela configuração de maus antecedentes do apelante o impossibilita a aplicação da causa privilegiada, afastando, assim, a concessão do referido pleito.

6. Reforma da dosimetria para ambos os apelantes. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos

7. Deixo de conhecer o pleito de gratuidade de justiça para o apelante Yuri Silva, por não existir condenação de custas neste processo.

8.
É sabido que
a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no artigo 33 da Lei nº 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda. Outrossim constata-se que a referida pena, foi adequada de forma escorreita, pelo juiz de primeiro grau. Portanto, incabível a desconsideração, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Pleito do apelante Yuri Silva denegado.

9. Prescrição do crime de furto qualificado para o apelante Yuri Silva. Acolhimento. No presente caso, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos, reduzindo-se pela metade por ser o agente menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, restando comprovado, portanto, que, nesse intervalo passaram-se mais de 02 (dois) anos, restando imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal, para o crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal.

IV –
DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e desprovido o apelo de Silvio Amaral e parcialmente provido o apelo de Yuri Silva para reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição para o crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, restando sua pena definitiva, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, mantida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, por ser o acusado tecnicamente primário. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º e art. 28
;
CPP,
art. 386, VII. CP, art. 155, §4º, IV, art. 59,
art.107, IV, art. 109, VI, art. 110, §1º e art. 115.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer os recursos e negar provimento ao apelo de SILVIO MARQUES AMARAL, para confirmar a sentença de primeiro grau exarada em todos os seus termos, e conceder parcial provimento ao apelo de YURI WENDEL SOUZA E SILVA para reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal
,
para o crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, restando sua pena definitiva, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, mantida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, por ser o acusado tecnicamente primário, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SILVIO MARQUES AMARAL E YURI WENDEL SOUZA E SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou, o primeiro apelante, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa, e o segundo apelante, à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, ambos em regime fechado, por infringirem o artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06 e o artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente SILVIO MARQUES AMARAL

pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, com a consequente mudança de regime e diminuição da pena de multa. Já a defesa do recorrente YURI WENDEL SOUZA E SILVA pugnou pela reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal e aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa, bem como a concessão de assistência judiciária gratuita. Pugna ainda pela redução do prazo prescricional para o crime de furto com base no artigo 115 do Código Penal Brasileiro, com o reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos de SILVIO MARQUES AMARAL

e YURI WENDEL SOUZA E SILVA.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de SILVIO MARQUES AMARAL

e o parcial provimento do recurso de YURI WENDEL SOUZA E SILVA, para que seja extinta a punibilidade do réu quanto ao delito tipificado no art. 155, §4º, IV, do CPB e devendo haver a reanalise da dosimetria do crime de tráfico.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
em 24 de outubro de 2018, por volta das 21h00min, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas quando notou comportamentos suspeitos por parte dos réus, que trafegavam na contramão e tentavam evitar a rota da equipe policial. Diante dessa conduta, os policiais decidiram realizar uma abordagem. Durante a revista pessoal, os apelantes foram flagrados na posse de 01 (um) tablete envolto em fita gomada vermelha, contendo em seu interior erva seca prensada, com peso total de 218g (duzentos e dezoito gramas). Além disso, foram encontrados objetos eletrônicos que foram identificados posteriormente pela vítima Breno Ramos Guimarães, durante o registro do Boletim de Ocorrência na delegacia”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA O RECORRENTE SILVIO MARQUES AMARAL

A defesa do recorrente requereu sua absolvição do por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente, por meio do Boletim de Ocorrência de ID 45124585, pelo Termo de Exibição e Apreensão de ID 45124585, pelo Termo de Entrega ID 45124585, laudo toxicológico definitivo acostado aos autos de ID n° 11351192, que concluiu se tratar de 218g (duzentos e dezoito gramas) de droga do tipo maconha, além dos depoimentos em juízo das testemunhas.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha de acusação Marcos Bruno Ferreira Alves, policial militar, em juízo, alegou “
que no dia dos fatos estava realizando uma ronda quando visualizou os acusados, que trafegavam em uma motocicleta de forma suspeita, pois tomaram um susto quando perceberam a presença da polícia, mudando, inclusive, a rota de direção em conduta de fuga. Em virtude do comportamento dos réus, foi realizada a abordagem. Durante a abordagem, os acusados foram submetidos à busca pessoal, oportunidade em que foi localizada uma mochila contendo um notebook, pen-drive, aparelho celular, além de um pacote contendo substância semelhante à maconha. Indagado acerca dos bens apreendidos, os réus não souberam explicar a origem dos aparelhos eletrônicos
”.

Já a testemunha de acusação Renato Hwermerton de Oliveira Domar, em juízo, alegou “
que estava em patrulhamento quando avistou os réus em um moto, mas o comportamento deles chamou a atenção da guarnição, na medida em que tentaram empreender fuga e demonstraram muito nervosismo. Os réus foram abordados e na mochila carregada por YURI, que estava na carona da motocicleta, foram localizados os equipamentos eletrônicos subtraídos, bem como as drogas apreendidas. Os acusados foram levados à Seccional do São Brás, momento em que uma pessoa, que estava lá registrando a ocorrência, identificou os eletrônicos subtraídos”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO PARA O RECORRENTE SILVIO MARQUES AMARAL

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder dos recorrentes, 218g (duzentos e dezoito gramas) de droga do tipo maconha,
tendo ficado demonstrado, pelas circunstâncias de sua prisão, bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo de que a droga se destinava à mercancia
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O RFECORRENTE YURI WENDEL SOUZA E SILVA

A defesa dos apelantes pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau valorou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,

tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante do recorrente,
aliado a quantidade da droga apreendida,
caracterizando que a droga apreendida seria para fins de comercialização
, assim como pela configuração de maus antecedentes do apelante o impossibilita a aplicação da causa privilegiada, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

DOSIMETRIA PARA AMBOS OS RECORRENTES

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido as reprimendas fixadas de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
todavia sendo reconhecida a prescrição

do crime de furto qualificado apenas para o recorrente Yuri Silva
, restando sua pena definitiva, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, mantida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, por ser o acusado tecnicamente primário
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA O RECORRENTE YURI WENDEL SOUZA E SILVA

Requer a defesa do apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O RECORRENTE YURI WENDEL SOUZA E SILVA

Para tratar do pleito relativo à redução da pena de multa, vale salientar que a estipulação do número de dia-multa não leva em conta a condição financeira do réu, mas sim as cominações mínimas e máximas abstratamente previstas para a pena de multa, não havendo que se falar em isenção. Já no que concerne a fixação do valor unitário do dia-multa, subentende-se ser esta a parte onde se analisa as condições econômicas do condenado, estando inclusive, corretamente fixada. Portanto, no presente caso, a fixação da pena de multa guardou a devida proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade. Assim, no caso em apreço, a referida pena se mostra proporcional a pena reclusiva, não merecendo reforma.

ANÁLISE SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O RECORRENTE YURI WENDEL SOUZA E SILVA
.

A defesa do recorrente Yuri Silva pugnou pelo reconhecimento da prescrição para o crime de furto qualificado. Referido pleito merece guarida. Compulsando os autos, e em consonância com o parecer ministerial, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de furto qualificado praticado pelo apelante, tendo a denúncia sido recebida
08/07/19, ID
11351197 e a sentença condenatória, publicada na data de 14/01/22, ID 11351221, condenando o acusado no tocante ao crime de furto qualificado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos, reduzindo-se pela metade por ser o agente menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, restando comprovado, portanto, que, nesse intervalo passaram-se mais de 02 (dois) anos. Dessa forma, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Assim, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal, para o crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal.

Ante o exposto, conheço os recursos e nego provimento ao apelo de SILVIO MARQUES AMARAL, para confirmar a sentença de primeiro grau exarada em todos os seus termos, e concedo parcial provimento ao apelo de YURI WENDEL SOUZA E SILVA para reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal
,
para o crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, restando sua pena definitiva, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, mantida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, por ser o acusado tecnicamente primário.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/04/2025